Tribunal: TJBA
Processo: 8059154-89.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059154-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ANGELICA DOS SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. POSTO CABO PM. PROVENTOS DE 3° SARGENTO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, objetivando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, nos proventos do militar falecido, sob a alegação de que este teria sido transferido para a reserva no posto de 1º Tenente, embora seus proventos estejam fixados como se ocupasse o posto de 3º Sargento. Alegou-se violação ao princípio da paridade e ao direito à incorporação da gratificação. O Estado da Bahia suscitou preliminares de decadência, prescrição do fundo de direito, litispendência com mandado de segurança coletivo e ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o direito pleiteado encontra-se fulminado pela decadência ou pela prescrição; (ii) verificar a existência de litispendência com mandado de segurança coletivo anteriormente ajuizado; (iii) determinar se há prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo à incorporação da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se configura quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo e omissão administrativa continuada, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo inaplicável a decadência no caso de violação reiterada ao princípio da paridade. A prescrição do fundo de direito não se aplica a relações de trato sucessivo em que o próprio direito não foi expressamente negado pela Administração, incidindo a Súmula 85 do STJ, que restringe os efeitos da prescrição às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. Inexiste litispendência entre o presente mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo ajuizado por associação da qual não se comprovou a filiação da impetrante, tampouco sua ciência da ação coletiva, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. No caso, não se comprovou documentalmente que o falecido militar ocupava o posto de 1º Tenente à época da passagem para a reserva, nem que houve equívoco nos proventos concedidos, inviabilizando a análise do mérito por ausência de elemento essencial à configuração do direito. A via mandamental não admite dilação probatória, razão pela qual eventuais controvérsias sobre fatos relevantes devem ser discutidas em ação ordinária, e não no rito célere do mandado de segurança. A concessão da gratificação pleiteada nos termos em que formulado o pedido depende de comprovação da condição funcional do instituidor da pensão, sob pena de ofensa ao princípio da adstrição e julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Não há decadência na impetração do mandado de segurança que versa sobre obrigação de trato sucessivo decorrente de omissão administrativa continuada. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura do mandado de segurança, conforme a Súmula 85 do STJ. Inexiste litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, salvo quando comprovada a filiação do impetrante à entidade autora e sua adesão à ação coletiva. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a concessão de mandado de segurança, dada a impossibilidade de dilação probatória. A pretensão à gratificação sem comprovação do posto funcional do militar viola o princípio da adstrição e impede o acolhimento do pedido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 492 e 1.021, § 4º; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01/10/2020; STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/03/2020; STJ, AgInt no RMS 71.538/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/03/2024; STJ, AgInt no RMS 72.147/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/03/2024; STF, RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau, DJe 07/08/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059154-89.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA ANGÉLICA DOS SANTOS, pensionista do falecido Policial Militar NILTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,